Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735445-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROMANA PESSOA PICANCO, HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES EMBARGADO: ROMANA PESSOA PICANCO, HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Assistente de Acusação, ROMANA PESSOA PICANÇO, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES (ID. 61673958). Após, tendo em vista que a d. Procuradoria de Justiça já ofertou parecer (ID. 62231911), retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator